Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DÍVIDA LÍQUIDA. SALDO DEVEDOR. IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. VALORES.
1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, conforme dispõe o art. 193 do Código Civil. A ausência de alegação na origem não obsta a sua análise em sede recursal.
2. A teor do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular e o prazo inicia-se a partir do vencimento da última parcela do saldo devedor.
3. A translação do encargo de pagamento dos impostos relativos ao imóvel do incorporador para o adquirente, ocorre com a efetiva entrega das chaves do imóvel.
4. Deu-se provimento à apelação